Tribunal: TJDFT
Processo: 0727359-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727359-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE TELMA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS REPRESENTANTE: FLAVIA MENDES OLIVEIRA FREITAS AGRAVADO: PAOLA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS, JULIANA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS, ANDREA MENDES FREITAS MARTINS, MELISSA MENDES FREITAS FOLLMANN, G. M. F. F., H.M. F. F. REPRESENTANTE: CLAYTON RODRIGO FOLLMANN D E S P A C H O Intime-se Juliana Mendes de Oliveira Freitas, na pessoa do advogado Rafael Brandão Gueiros, para que se manifeste sobre a certidão de ID 14248307. Na oportunidade, apresente o il. patrono a petição em que requer a publicação exclusiva em seu nome ou indique o ID dos autos de origem em que se encontra referida peça. Esclareça, ainda, qual o prejuízo causado à defesa de sua cliente, uma vez que acessou os autos no dia 7 de fevereiro de 2020. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de fevereiro de 2020 20:03:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator